Tribunal: TCU
Processo: 016.117/2025-5
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: JHONATAN DE JESUS
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2026-03-04
Data de publicação: 2026-03-05

Ementa:
DENÚNCIA. Denúncia referente à licitação com número 62025, modalidade Concorrência e Uasg 458343 (Objeto: CONTRATAÇÃO UMA EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DE UMA CRECHE E ESCOLA DE EDUCAÇÃO INFANTIL, CRECHE TIPO 1, NA SEDE DO MUNICÍPIO DE PRACUÚBA/AP, NOS TERMOS DO CONVÊNIO 964251/2024/FNDE/CAIXA, COM FORNECIMENTO DE TODOS OS MATERIAIS, EQUIPAMENTOS E MÃO-DE-OBRA, CONFORME CADERNO DE ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS ELABORADO PELA EQUIPE TÉCNICA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS SEMOSP/PMP.)

Inteiro teor:
Acórdão 505/2026-TCU-Plenário Trata-se de denúncia a respeito de possíveis irregularidades na Concorrência Eletrônica 6/2025, conduzida pela Prefeitura Municipal de Pracuúba/AP para construção de creche e escola de educação infantil (Convênio 964251/2024/FNDE/Caixa), no valor estimado de R$ 5.817.957,20. Considerando que o denunciante sustenta, em síntese: (i) o enquadramento indevido da empresa vencedora como EPP; (ii) a ausência de capital social integralizado para fins de habilitação; (iii) irregularidades na composição do BDI e das planilhas de custos; e (iv) a atuação de agente de contratação ocupante de cargo em comissão; considerando que a denúncia preenche os requisitos de admissibilidade previstos nos arts. 234 e 235 do Regimento Interno/TCU; considerando que, quanto ao mérito, os elementos constantes dos autos permitiram concluir pela improcedência das alegações, uma vez que o capital social não é critério para enquadramento como EPP e a exigência de capital mínimo para habilitação foi devidamente comprovada, inexistindo imposição legal para sua integralização prévia; considerando que o certame foi competitivo e resultou em proposta vantajosa para a administração, com valor homologado de R$ 4.698.852,91, o que representa uma economia de aproximadamente 19% em relação ao valor estimado; considerando que a atuação de agente de contratação em cargo comissionado, embora excepcional, foi justificada pela reduzida estrutura administrativa do município de pequeno porte e encontra amparo no art. 176, inciso I, da Lei 14.133/2021; os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de Plenário, ACORDAM, por unanimidade, de acordo com os pareceres emitidos nos autos e com fundamento nos arts. 143, inciso V, alínea "a", 169, inciso V, 234, 235 e 250, inciso I, do Regimento Interno e nos arts. 103, § 1o, 104, § 1o, e 108, parágrafo único, da Resolução-TCU 259/2014, em: a) conhecer da denúncia para, no mérito, considerá-la improcedente; b) considerar prejudicada a apreciação da medida cautelar pleiteada; c) levantar o sigilo que recai sobre as peças destes autos, à exceção daquelas que contenham informações pessoais do denunciante; d) informar o conteúdo desta deliberação e da instrução à peça 60 à Prefeitura Municipal de Pracuúba/AP e ao denunciante; e e) arquivar o processo. 1. Processo TC- Processo 016.117/2025-5 (DENÚNCIA) 1.1. Unidade: Município de Pracuúba/AP. 1.2. Relator: Ministro Jhonatan de Jesus. 1.3. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.4. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Contratações (AudContratações). 1.5. Representação legal: não há. 1.6. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.